Tribunal: TJDFT
Processo: 0709931-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. FALTA DE JUSTA CAUSA NÃO DEMONSTRADA. HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.
1. A situação posta ao escrutínio através desse habeas corpus sustenta-se, basicamente, na alegação de atipicidade da conduta dos pacientes, e, por conseguinte, não configurada a justa causa para a persecução penal.
2. Em meticulosa análise dos elementos que instruem o presente mandado, é de se concluir pela denegação da ordem.
3. De plano, a natureza do delito (pequena potencialidade) em que os pacientes poderiam estar envolvidos (calúnia - CP, artigo 138, detenção de 6 meses a 2 anos, e multa) não traduz risco de violência, constrangimento ilegal, ou coação ilegal na sua liberdade de ir, vir ou ficar (CPP, 647), essência da tutela por meio de habeas corpus.
4. A questão defensiva, nos moldes apresentados pelo impetrante, confunde-se com o mérito da ação penal e somente poderia ser analisada após regular daquela instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, uma vez que as alegações contidas na peça de impetração demandam análise aprofundada de fatos e provas, o que aponta para a insubsistência jurídica do pleito de trancamento do feito na estreita via deste writ.
5. O trancamento da investigação ou da ação só se dá em último caso e de modo excepcional, para não serem tolhidas as atividades persecutórias do Estado (Precedentes TJDFT: 1a Turma Recursal, acórdão 803069, 2a Turma Recursal, acórdão 921926; 3a Turma Recursal, acórdão 888609), o que também não seria o caso concreto, em que ainda não houve o recebimento da denúncia.
6. HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.
7. A ementa servirá de acórdão, na forma do § 5o, do artigo 82, da Lei n. 9.099/95.